Tribunal: TJBA
Processo: 8061659-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061659-19.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. Advogado(s): CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO AGRAVADO: AUDREY MACEDO DE CARVALHO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão interlocutória proferida pela 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, nos autos do cumprimento de sentença movido por Audrey Macedo de Carvalho, que indeferiu o pedido de reconhecimento da validade da intimação realizada no endereço constante dos autos. Durante a análise recursal, verificou-se que a execução está fulminada pela prescrição, matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício. A dívida exequenda decorre de contrato de cartão de crédito, cuja fatura consolidatória venceu em 01/12/2011, sendo o último pagamento registrado em 26/10/2011. A execução foi ajuizada apenas em 30/03/2017, após o decurso do prazo prescricional de cinco anos. II. Questão em discussão Examina-se se a pretensão executória, fundada em contrato de cartão de crédito, encontra-se prescrita, considerando o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, e se a data de cancelamento do cartão pode postergar o termo inicial da prescrição. III. Razões de decidir Nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos, contados do vencimento da fatura consolidatória inadimplida. A jurisprudência pacífica do STJ e de tribunais estaduais confirma que o prazo prescricional para cobrança de dívida decorrente de cartão de crédito inicia-se na data de vencimento da última fatura impaga, sendo irrelevante o posterior cancelamento administrativo do cartão pelo banco credor. Constatado que a execução foi ajuizada após o prazo quinquenal, impõe-se o reconhecimento da prescrição e a consequente extinção do cumprimento de sentença, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Reconhecida de ofício a prescrição da pretensão executória, extinguindo-se o cumprimento de sentença com resolução de mérito. Tese de julgamento: “A pretensão executória fundada em contrato de cartão de crédito submete-se ao prazo prescricional quinquenal, contado do vencimento da fatura consolidatória inadimplida, sendo irrelevante, para fins de contagem do prazo, o cancelamento administrativo do cartão pelo credor.” Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 10 e 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1849207/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 02.06.2020; TJMG, AC 1.0000.19.000519-9/001; Súmula 83/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º 8061659-19.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante BANCO BRADESCO CARTOES S/A e Agravada AUDREY MACEDO DE CARVALHO. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, aplicando o efeito translativo ao recurso, inclusive, e o fazem nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA